Tribunal: STF
Processo: RE 91567
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMÓVEL RURAL. UTILIDADE PÚBLICA.
DECRETO-LEI 3.365/41. E COMPETENTE O MUNICÍPIO PARA EXPROPRIAR
IMÓVEIS RURAIS, POR UTILIDADE PÚBLICA, SEGUNDO O ESTABELECIMENTO NO
ART-153,PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO, A QUE EMPRESTA EXEQUIBILIDADE O
DECRETO-LEI 3.365/41. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.